Tribunal: TJMT
Processo: 0042392-79.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042392-79.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONH LENNON DA SILVA - CPF: 058.113.691-82 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MARCELO LEITE FERRAZ - CPF: 937.400.181-00 (VÍTIMA), GENILDO NUNES (ASSISTENTE), DEILSON BORGES DA SILVA (ASSISTENTE), LUAN LUCAS DA SILVA (ASSISTENTE), BARBARA BARROS VIANA (ASSISTENTE), JOSE AUGUSTO FERRAZ - CPF: 066.099.531-04 (ASSISTENTE), JOAO PAULO LACERDA PAES DE BARROS - CPF: 000.945.891-35 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Nulidade por uso de algemas sem fundamentação escrita. Indícios de autoria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto
c
ontra decisão que pronunciou o recorrente por
homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, visando a anulação da ação penal e sua despronuncia, também por insuficiência de indícios de autoria.

II. Q
uestão em discussão

Há duas questões: (1) nulidade do interrogatório decorrente da utilização de algemas, na Delegacia de Polícia, sem justificativa por escrito; (2) indícios de autoria insuficientes para a pronúncia.

III. Razões de decidir

O emprego de algemas, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, afigura-se legalmente admissível
.

“
Não se mostra desarrazoada ou desproporcional a utilização de algemas na efetuação da prisão
”

do recorrente.

A resistência à atuação policial constitui situação excepcional que “
não vai de encontro com o entendimento sumulado
”, de modo a justificar a utilização de algemas durante o interrogatório.

A decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
”

Os elementos probatórios indicam surpresa e ausência de reação defensiva por parte da vítima, afastando a hipótese de confronto direto no momento da execução do crime, a elidir a versão de teria ocorrido uma luta corporal, embora o material genético encontrado sob as unhas da vítima, de fato, não seja do recorrente.

A confissão extrajudicial do recorrente, corroborada por depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias,
corroboram a narrativa acusatória, razão pela qual
impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso
.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Doutrina
:
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2o, I, III, e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC no 118971, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 5.11.2013; STF, RHC 102.962, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 08.02.2011; TJBA, HC no 0019031-06.2014.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 4.12.2014; TJMT, RSE no 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 19.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0042392-79.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
JONH LENNON DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JONH LENNON DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0042392-79.2019.8.11.0042),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel – art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP - (ID 236969339).

O recorrente suscita a “
nulidade do processo ab initio
” decorrente da utilização de algemas durante o interrogatório, na Delegacia de Polícia, “
sem nenhum fundamento por escrito
”. No mérito, sustenta que os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia sob assertiva de que “
os DNA’s encontrados nas unhas da vítima podem ser produto de uma luta corporal
”, tendo a perícia constatado que “
nenhum pertence ao réu
”.

Pede o provimento para que seja anulada a ação penal ou despronunciado, também por ausência de indícios de autoria (ID 236969348).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 236969350).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 236969351).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Réu pronunciado pelo cometimento do crime de homicídio qualificado mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. Irresignação defensiva: Preliminarmente: Pretendida declaração de nulidade do interrogatório prestado na fase policial, em virtude do uso de algemas pelo recorrente – Alegada ofensa à súmula vinculante no 11 do STF – Inocorrência – Ausência de prejuízo. Mérito: Almejada a impronúncia – Inviabilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate e não in dúbio pro reo – Precedentes. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 240186156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE USO DE ALGEMAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita a nulidade da ação penal decorrente do uso de algemas durante o interrogatório, na Delegacia de Polícia, “
sem nenhum fundamento por escrito
”

Vejamos.

Extrai-se do

Boletim de Ocorrência no 2019.295136

que, no dia 2.10.2019, os policiais militares [Darijarbas de Albuquerque, Deivison Alves Stefane e Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior], em continuidade às diligências decorrentes da localização do corpo da vítima, “
a partir de informações recebidas através da VTR Bosque 01 (3o SGT PM Isaías e SD PM Ogeda)
” deslocaram-se até uma “
possível testemunha, conhecido pela alcunha ‘marquinhos’, indicada pela mencionada guarnição que localizou o corpo, vindo a encontrar a testemunha deilson (vulgo marquinhos) no bairro bosque da saúde, onde este relatou que em conversa com suspeito (vulgo branquinho), este relatou que havia acabado de matar uma pessoa e que a confissão fora presenciada pela testemunha luar e o suspeito tinha confessado, logo após o cometimento do crime, para o vulgo ‘mangueirinha’ (testemunha genildo). A guarnição então deslocou em rondas, vindo a localizar a testemunha genildo, onde este relatou que estava embaixo do viaduto, quando chegou o suspeito, juntamente com uma mulher e disse à genildo, as seguintes palavras: ‘me dá uma droga que acabei de matar uma pessoa’, então genildo lhe perguntou qual seria o motivo, este relatou que a vitima teria pedido uma porção de pasta base que custava o valor de R$ 3,00 (três reais) e esta apôs fazer o consumo da droga, não tinha o dinheiro para pagar, neste momento, suspeito passou a desferiu pedradas na cabeça da vitima e após relatar o fato, foi ate a casa do vulgo ‘marquinhos’ (também conhecido como ‘presidente’), onde confirmou os fatos relatados acima e então, as testemunhas informaram as características do ‘branquinho’ (suspeito) e disseram ainda, que ele costuma se encontrar pelo bairro baú, sendo assim, a guarnição deslocou em diligências ate o mencionado bairro, que ao passar pela rua f, uma pessoa, Ao avistar a VTR, saiu correndo, sendo assim, foi realizado o acompanhamento e abordagem, sendo constatado que se tratava do vulgo ‘branquinho’ (suspeito jonh lennon), que ao ser dado voz de prisão, veio a resistir, onde foi necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo. Apôs, contido, foi encaminhado ate a dhpp
” (Boletim de ocorrência no 2019.295136 – ID 236969181 – fls. 14/17).

Destaca-se, ainda, que os policiais militares [Darijarbas de Albuquerque, Deivison Alves Stefane e Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior] também lavraram auto de resistência, com a finalidade de registrar que “
aos dois (02) dias do mês de Outubro (10) de dois mil e dezenove (2019), nesta cidade de CUIABÁ-MT, às 23:25:00 horas aproximadamente, na(o) rua

RUA F, bairro BAÚ
”, o recorrente foi abordado e “
não acatou a ordem de prisão
”, tendo sido necessário o uso de algemas para contê-lo (ID 236969181 – fls. 18).

Dispõe a Súmula Vinculante 11 do c. STF que:

“
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estad
o”.

Na essência,
o emprego de algemas, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, afigura-se legalmente admissível
(STF, RHC no 118971, Rel. Min. Dias Toffoli - Primeira Turma – 5.11.2013).

Outrossim, “
não se mostra desarrazoada ou desproporcional a utilização de algemas na efetuação da prisão
”

do recorrente
(RHC 102.962, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 08/02/2011)

Além disso, a resistência à atuação policial constitui situação excepcional que “
não vai de encontro com o entendimento sumulado
”, de modo a justificar a utilização de algemas durante o interrogatório (TJBA, HC no 0019031-06.2014.8.05.0000 – Relator: Des. Aliomar Silva Britto – 4.12.2014)

Logo, não se identifica a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre os dias 28 e 29 de setembro de 2019, em torno das 00h00min às 04h00min, em um terreno baldio localizado na Rua Esmeralda, no Bairro Bosque do Saúde, nesta Capital, o denunciado JONH LENNON DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e através de meio cruel, ceifou a vida de Marcelo Leite Ferraz. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JONH LENNON DA SILVA como incursos no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c com as implicações da Lei 8.072/90. [...].
”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – ID 236969181 – fls. 1/4)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência e por meio das declarações das testemunhas, do laudo de confronto necropapiloscópico (ID no 66728360 – p. 3-9), do laudo de identificação odontolegal (ID no 66728360 – p. 5-8), do laudo pericial de necrópsia (ID no 66728360 – p. 10-22) e do laudo pericial do local do crime (ID no 66728358 – p. 11-30).

Atinente aos indícios de autoria, a testemunha Barbara Barros Viana relatou perante a autoridade policial que não presenciou o crime, porem fez o reconhecimento fotográfico da vítima e afirmou que estava com o acusado e Marcelo Leite Ferraz pouco antes do crime, conforme: [...]

Confirmando o depoimento da testemunha Barbara, nas imagens se segurança próximo ao local do crime, verifica-se que a testemunha, a vítima e o acusado estavam juntos nas proximidades da execução do crime, e que em momento posterior se vê a vítima e o acusado andando juntos e sem a testemunha Barbara, corroborando o seu depoimento em sede policial, (Id. 66728360 – p.34 e Id no 66728358, pág. 1-5).

Perante a autoridade policial a testemunha Deilson Borges da Silva, vulgo “Marquinhos/presidente” relatou que o acusado confessou ter matado a vítima e o modo como o executou, senão, vejamos: [...]

Foram realizadas diligências na residência do réu, (Id. 124387746- WA0027), as quais foram acompanhadas pela testemunha Deilson Borges da Silva, oportunidade em que ele confirmou mais uma vez, que o acusado teria matado a vítima Marcelo Leite Ferraz.

O acusado exerceu seu direito de permanecer em silencio durante o seu interrogatório na audiência de instrução e julgamento, porém perante a autoridade policial o acusado confessou a pratica do crime (Id.66726808 Pág 37/39), vejamos: [...]

Verifica-se que a confissão extrajudicial do acusado está em perfeita comunhão com as provas dos autos. [...]

Conclui-se pelos documentos amealhados ao feito, notadamente pelo laudo de necropsia, confissão do acusado perante a autoridade policial, depoimento das testemunhas colhidos em juízo e também na seara policial indicam que o acusado JONH LENNON DA SILVA motivado por um sentimento torpe, agindo de forma cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima desferiu diversos golpes de com uma pedra na região da cabeça da vítima.

Logo, havendo contundentes indícios da presença do animus necandi, impõe-se a incidência do brocardo in dubio pro societate e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença. [...]

Portanto, tendo o fato imputado ao réu coerência nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do judicium accusationis, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado JONH LENNON DA SILVA, já qualificado nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, I, III, e IV, do Código Penal. [...].”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – ID 236969339)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 236969182 – fls. 8), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 236969183 – fls. 5), Certidão de Óbito (ID 236969183 – fls. 26), Laudo de Confronto Necropapiloscópico no 0667/2019 (ID 236969184 – fls. 3/4), Laudo Pericial no 1.1.01.2019.023075-01 (ID 236969184 – fls. 5/9), Laudo Pericial de Necrópsia no 1.1.01.2019.023074-01 (ID 236969184 – fls. 10/22), Laudo Pericial no 2.062019012686-01 (ID 236969185 – fls. 11/22), Laudo Pericial no 2.06.2019.012730-01 (ID 236969185 – fls. 23/30; ID 236969186 – fls. 1/5), Laudo Pericial no 3.13.2019.62866-01 (ID 236969193 – fls. 11/19), Laudo Pericial no 3.15.2019.61610-01 (ID 236969193 – fls. 20/22), Laudo Pericial no 3.13.2019.62867-01 (ID 236969193 – fls. 23/25), Laudo Pericial no 3.19.2021.77485-01 (ID 236969311), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Genildo Nunes, testemunha (ID 236969300/ ID 236969302/ ID 236969317), Deilson Borges da Silva, testemunha (ID 236969302), Luan Lucas da Silva, testemunha (ID 236969303), Bárbara Barros Viana, testemunha (ID 236969305/ ID 236969318), Roberto Antônio de Brito, testemunha (ID 236969183 – fls. 7/8), José Augusto Ferraz, pai da vítima (ID 236969183 – fls. 23/25),
João Paulo Lacerda Paes de Barros, testemunha (ID 236969184 – fls. 28/29),
JOHN LENNON DA SILVA, recorrente (ID 236969304 – fls. 26/29; ID 236969319).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Augusto Ferraz, pai da vítima (ID 236969259),
João Paulo Lacerda Paes de Barros, testemunha (ID 236969326) e o interrogatório de
JOHN LENNON DA SILVA, recorrente (ID 236969276/ ID 236969277).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, na madrugada do dia 29.9.2019, entre 0h e 4h, em um terreno baldio localizado à rua Esmeralda, bairro Bosque da Saúde, no município de Cuiabá/MT, o recorrente JOHN LENNON DA SILVA, utilizando-se de uma pedra, teria desferido diversos golpes contra a cabeça da vítima Marcelo Leite Ferraz, ocasionando-lhe “
ferimento contuso profundo em região parietooccipital esquerda
”, que resultou na sua morte por “
traumatismo craniencefálico
”, consoante se extrai do
Laudo Pericial de Necrópsia no 1.1.01.2019.023074-01 (ID 236969184 – fls. 10/22).

Observa-se que o próprio recorrente, na fase policial, admitiu ter matado Marcelo Leite Ferraz [vítima] após bater nele com uma pedra; “
após praticar o crime, revistei os bolsos da calça da vitima pra ver se ela tinha algo de valor, porque se tivesse eu ia aproveitar que já tinha acontecido o pior, e ia levar o que ela tivesse, mas a vitima não tinha nada de valor, tinha apenas um documento, parecia ser uma carterinha da OAB, a qual eu joguei de lado, perto do corpo da vitima [...];cheguei a comentar com "MARQUINHO" que eu havia matado um homem
” (ID 236969304 – fls. 26/29; ID 236969319), embora tenha permanecido em silêncio, na fase judicial (ID 236969276/ ID 236969277).

A confissão extrajudicial está corroborada pelo Laudo Pericial no 2.06.2019.012730-01, de onde se extrai que no local do crime foram localizados “
uma carteira de identificação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em nome de Marcelo Leite Ferraz, localizada sobre solo natural e próximo a mancha de sangue no solo e a duas pedras que apresentavam manchas de sangue aderidas em suas superfícies
” (ID 236969185 – fls. 23/30; ID 236969186 – fls. 1/5).

Igualmente, pela testemunha Deilson Borges da Silva [apelido “Marquinho”], a qual asseverou, perante a autoridade policial, que o recorrente lhe confessou ter matado a vítima “
achando que no bolso dele tinha um celular, aí ele pegou e meteu a mão no bolso e tirou era um cartão que que ele fez, acabou ainda mais as pedras, acabou de matar o cara
” (ID 236969340 – Excerto da sentença).

Ademais, José Augusto Ferraz [pai da vítima], em ambas as fases da persecução penal, relatou que “
seu filho saiu sozinho e sem dinheiro, e afirmou que visualizou a arma do crime na delegacia, qual seja, uma pedra de aproximadamente 1 kg
” (ID 236969340 – Excerto da sentença).

Noutro giro, verifica-se que “
o delito fora perpetrado utilizando se de recurso que dificultou a defesa da vítima, quando a mesma fora surpreendida com os golpes e não pode esboçar qualquer reação
”, consoante se extrai da inicial acusatória (ID 236969181 – fls. 1/4), a elidir a versão de que teria ocorrido “
uma luta corporal
” (ID 236969348), embora o material genético encontrado sob as unhas da vítima, de fato, não seja do recorrente (Laudo Pericial no 3.13.2019.62866-01 -
ID 236969193 – fls. 11/19)
.

Nesse quadro, “
porquanto devidamente embasada pelos elementos de informação e pelas provas judiciais dos autos – que indicam o recorrente como autor do delito – e em harmonia com o ordenamento jurídico pátrio, não há que se falar em reforma da decisão recorrida
”, conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público em contrarrazões recursais (Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – ID 236969350).

Com efeito, a decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

Anota-se julgado desta e. Câmara em caso análogo:

“
Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal
.” (RSE no 0000316-27.2019.8.11.0014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.8.2022)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024